Tribunal: STF
Processo: RHC 195629
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Tiago José Pires, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 608.790/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Alega o recorrente, em suma, que a imposição do regime semiaberto para uma pena corporal de 3 anos de reclusão se deu a míngua de fundamentação idônea, pois, segunda a defesa, não existiria nos autos “qualquer comprovação das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (...)”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a fixação de regime menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A TRÊS ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 
    IV - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o Juízo de origem, bem consignou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido” (fl. 227 – grifos nossos)
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de estar em perfeita consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “[c]ircunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso.” (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19)
    Vale registrar, ademais, que “[n]ão é cabível, na via estreita do habeas corpus, proceder a reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13).
    Logo, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis na espécie, não há constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso (semiaberto) para a reprimenda fixada em 3 anos de reclusão. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente